Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CIRURGIA. MORTE. ERRO MÉDICO. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do ente distrital ao pagamento de danos morais, em razão de erro médico.
2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.
3. Por outro lado, nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço”, a qual se baseia na culpa, numa de suas três modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), ou no dolo.
4. Não restando comprovado aos autos o alegado erro médico (ato culposo dos profissionais), não há como se responsabilizar o Estado ao pagamento de danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.